Tribunal: STF
Processo: ARE 1511074
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos termos da seguinte ementa (Doc. 199, fl. 1): 



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUXÍLIO EMERGENCIAL. OPERACIONALIZAÇÃO. PORTARIA 597/2021 DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. 



    1. A União criou uma série de mecanismos mínimos de certificação, identificação e controle do público alvo, mediante cruzamento de informações dos variados bancos de dados federais, de modo a analisar criteriosamente cada caso concreto de pedido de Auxílio Emergencial.



    2. A operacionalização, para fins de cadastramento, análise, concessão e pagamento dos benefícios demanda atos complexos que envolvem muitas pessoas jurídicas, no intuito de evitar pagamentos indevidos.



    3. Existem medidas e procedimentos que não podem ser ignorados sob pena de potencializar a concessão de benefício para casos que não comportariam tal direito ou, ainda, para aqueles que até possuem o direito às parcelas, mas em menor extensão.



    4. Quanto à continuidade dos pagamentos reconhecidos como devidos e ainda não satisfeitos, a edição da Portaria n° 597, de 25/01/2021 do Ministério da Cidadania confirma que estão sendo realizados os pagamentos relativos ao Auxílio Emergencial e ao Auxílio Emergencial Residual.



    5. Deve ser reafirmada a presunção de legitimidade dos atos administrativos, o ônus da prova das deficiências apontadas é da autora, porquanto não há prova alguma de que tenha havido desrespeito da portaria mencionada ou de que ela não tenha abrangido pessoas que seriam elegíveis à percepção do benefício.” 



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Docs. 211 e 213), foram acolhidos parcialmente apenas aqueles opostos pela UNIÃO para corrigir erro material (Doc. 226). 



    No RE (Doc. 245), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO sustenta ter o acórdão recorrido violados os seguintes dispositivos constitucionais: (a) art. 5º, XXXV, pois, “na hipótese, tutela-se o interesse de um grupo comum e determinável de indivíduos que requereram o benefício de auxílio emergencial à União Federal e o tiveram deferido tardiamente, com a retenção ilegal de parcelas devidas do benefício. Logo, posta em causa a análise de direito coletivo, o magistrado é obrigado a analisá-lo sob o prisma coletivo. Sob pena de, em não o fazendo, incidir em negativa de jurisdição e de acesso à justiça. Não suficiente, não é adequada a assertiva de que a pretensão em discussão apenas poderia ser abordada caso a caso ou de forma individual” (Doc. 245, fl. 18); (b) arts. 5º, XXII; e 100, §2º, ao fundamento de que a União deixou de realizar “o pagamento integral, retroativo e acrescido de juros e correção monetária a todos os beneficiários do auxílio emergencial” (Doc. 245, fl. 20); e (c) arts. 5º, V e X; e 37, § 6º, já que “a União Federal, mediante conduta omissiva, vem retardando de forma ilegal o pagamento de parcelas devidas a título de auxílio emergencial, ainda quando aprovado o seu pagamento na via administrativa. Tal conduta resultou em dano moral, agravado pela circunstância de que o benefício era indispensável à subsistência de famílias em situação de extrema vulnerabilidade social e em contexto de pandemia” (Doc. 245, fl. 20). 



    Em juízo de admissibilidade (Doc. 266), o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à matéria objeto do Tema 1.146/STF; e, no que diz respeito às demais questões, o inadmitiu ao argumento de que eventual violação à Constituição seria meramente reflexa, bem como pela incidência da Súmula 279/STF.



    No Agravo, a recorrente refuta a aplicação ao caso da Súmula 279/STF e aduz que há ofensa direta ao texto constitucional, de modo que não se aplica a Súmula 636/STF (Doc. 290).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 245, fl. 4):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL 



    O caso em apreço atende ao requisito da repercussão geral para conhecimento do pleito recursal, uma vez que servirá de referência para centenas ou milhares de casos em idêntica situação. 



    O interesse numa definição da Suprema Corte acerca do tema transcende ao interesse das partes, pois pode balizar toda comunidade jurídica, bem como todas autoridades judiciárias e entes administrativos acerca da interpretação dos dispositivos constitucionais violados relativamente às concessões do benefício de caráter assistencial chamado auxílio emergencial, instituído para ser pago a cidadãos em situação de vulnerabilidade social decorrentes da pandemia de COVID19; e que acarretou o ajuizamento de milhões de ações na Justiça Federal. 



    A análise do tema será de extrema relevância na solução estrutural da questão, facilitando o exercício do direito fundamental ao mínimo existencial, atendendo aos preceitos constitucionais citados. 



    Pela Constituição Federal e legislação infraconstitucional que regem as políticas assistenciais, a União figura como responsável pelo financiamento de tais políticas públicas, portanto é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que objetivam a provisão de mínimo existencial aos mais necessitados. 



    Pela simples leitura do voto-vencedor já se vislumbra a flagrante afronta aos dispositivos constitucionais referidos, sendo desnecessária a análise de documentos ou a valoração do conjunto probatório presente nos autos da ação principal, consoante será demonstrado a seguir. 



    Resta caracterizada a relevância e a transcendência das questões constitucionais suscitadas pelo presente Recurso Extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No mais, o Tribunal de origem assim dirimiu a presente controvérsia (Doc. 199, fl. 3): 



    “Trata-se de ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública da União contra a União objetivando a condenação do ente federado a adotar as medidas necessárias, visando ao pagamento integral das parcelas do benefício de Auxílio Emergencial, desde a data do requerimento administrativo, acrescidas dos consectários de lei, a todos que tiverem reconhecido o direito a elas, seja pelo Ministério da Cidadania, seja pela contestação administrativa da DPU. 



    (…)



    Ao apreciar, no curso da instrução, o agravo de instrumento nº 5013234-77.2021.4.04.0000/RS, a Turma indeferiu o pedido de tutela de urgência, restando assim ementado o acórdão: 



    (...)



    Desse modo, reafirmo a compreensão manifestada pelo Colegiado, ante a presunção de legitimidade dos atos administrativos, não havendo prova alguma de que tenha havido desrespeito da Portaria n° 597, de 25/01/2021 do Ministério da Cidadania ou de que ela não tenha abrangido pessoas que seriam elegíveis à percepção do benefício. 



    De acordo com a referida normativa, há previsão de realização de todos os pagamentos de auxílio emergencial e auxílio emergencial residual no ano de 2021, reconhecidos como devidos e ainda não quitados. 



    Com efeito, a operacionalização de cadastramento, análise, deferimento e pagamento dos benefícios possui certa complexidade, envolvendo várias pessoas jurídicas, a fim de que sejam evitados pagamentos indevidos. Tais procedimentos demandam um determinado tempo e não podem ser ignorados sob pena de concessão de benefícios a cidadãos que não fazem jus a tal direito, ou que possuem direito às prestações, porém em extensão menor. 



    Ademais, ao examinar o agravo de instrumento 5037515-97.2021.4.04.0000/RS, proferi decisão monocrática o pedido formulado, com bem apontado pelo juízo, importa em verdadeira "reavaliação geral de todos os benefícios deferidos e indeferidos", com a apresentação das "respectivas razões para os casos de rejeição". 



    Assim, não há sistema disponível para identificação em conjunto, mas apenas a possibilidade de consulta individual, o que está disponível aos assistidos da agravante e, portanto, à própria DPU.”



    Quanto às normas constitucionais supostamente violada, a leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA. 



    Acresça-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



     Nesse sentido, o seguinte precedente: 



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUXÍLIO EMERGENCIAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que reformou sentença que declarou a prescrição da pretensão da parte autora.



    2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.418.033-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 7/12/2023)



    Na mesma linha, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.315.368, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 13/5/2021; ARE 1.301.367, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 18/3/2021; e RE 1324062, de minha relatoria, DJe de 9/6/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente